Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715362-92.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DA SILVA, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA IMPETRANTE: JOYCE DE CARVALHO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA e JOAO VITOR ALVES DA SILVA, presos preventivamente desde 22/12/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar dos pacientes. Narra que o relatório final da autoridade policial foi apresentado em 16/2/2024 e a denúncia somente foi oferecida em 15/3/2024, ou seja, após o prazo de 10 (dez) previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/06. Relata que, em 12/3/2024, a defesa dos pacientes protocolou pedido de relaxamento de prisão pelo excesso de prazo, no entanto, até o presente momento, o Ministério Público não se manifestou acerca do pleito e a autoridade judicial não proferiu decisão. Assevera que os pacientes estão presos há 4 meses sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sido designada pelo Juízo. Cita o princípio da duração razoável do processo como direito fundamental. Destaca que os pacientes são primários e de bons antecedentes, possuem trabalho lícito e residência fixa. Acrescenta que os crimes pelos quais estão sendo acusados não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA e JOAO VITOR ALVES DA SILVA, ora pacientes, juntamente com outros agentes, em 21/12/2023, foram presos em flagrante em razão da prática do crime de tráfico de drogas. Em 22/12/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública. Em 16/2/2024, a autoridade policial apresentou o relatório final, no qual indiciou ambos os pacientes, além de outros 10 investigados, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. IGOR também foi indiciado pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos paciente e de outros 4 agentes, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O paciente IGOR também foi denunciado como incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Assim narra a denúncia, oferecida em 15/3/2024: No dia 20 de dezembro de 2023, por volta de 19h00min, na Av. Contorno, AE 13, Lote Q1, Apto. no 104, Nucleo Bandeirante/DF, os denunciados EDILSON e TALISSON, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância vegetal, pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em um recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 0,42g (quarenta e dois centigramas); e 01 (uma) porção da substancia amarelada, em forma de pedras, popularmente conhecida como crack, perfazendo a massa líquida de 26,88g (vinte e seis gramas e oitenta e oito centigramas), conforme Laudo de Exame Pericial ID. 182660287. No mesmo contexto, na Rua da Gloria, Via I, Casa n° 20, Vila Cauhy, Nucleo Bandeirante/DF, o denunciado IGOR, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância amarelada, em forma de pedra, popularmente conhecida como crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 12,13g (doze gramas e treze centigramas), conforme Laudo de Exame Pericial ID. 182660281. Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado IGOR, com consciência e vontade, sem autorizacao e em desacordo com determinacao legal ou regulamentar, possuia/mantinha sob sua guarda 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus e 06 (seis) municoes intactas, calibre .38, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 385/2023-11a DP – ID. 182660279. Também no mesmo contexto, mas na SMPW TR 1, Lote 12, Vila Cauhy, Núcleo Bandeirante, o denunciado CARLOS HUMBERTO, agindo em comunhão de esforços, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da substância vegetal, pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 67,15g (sessenta e sete gramas e quinze centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 16,87g (dezesseis gramas e oitenta e sete centigramas); 01 (um) tablete da mesma substância (maconha), acondicionada em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 135,98g (cento e trinta e cinco gramas e noventa e oito centigramas); e 01 (uma) porção da substância esbranquiçada, na forma de pó, popularmente conhecida como cocaína, perfazendo a massa líquida de 31,93g (trinta e um gramas e noventa e três centigramas), conforme Laudo de Exame Pericial ID. 182660286. Nas mesmas circunstâncias, no endereço da SMPW, Rua da Gloria, Via 02, Casa 21, Vila Cahuy/DF, o denunciado JOÃO VÍTOR, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (um) frasco/ampola com a substância lança perfume, com o volume líquido de 127ml (cento e vinte e sete mililitros); e 01 (um) frasco/ampola com a substância lança perfume, perfazendo a massa líquida de 118ml (cento e dezoito mililitros), conforme Laudo de Exame Pericial ID. 182660282 e ID. 182660283. Por derradeiro, no endereço da QS 08, Conjunto 05, Casa 24, Riacho Fundo II, Brasília/DF, o denunciado LUCAS AEROLINO, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância vegetal, pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em um triturador, com massa desprezível; 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,54g (um cinquenta e quatro centigramas), conforme Laudo de Exame Pericial ID. 182660285. Os denunciados estavam sendo investigados por integrarem um grupo criminoso com atuação na Vila Cauhy, regiao do Nucleo Bandeirante/DF. Nesse contexto, na data dos fatos, policiais dirigiram-se aos endereços vinculados aos denunciados, a fim de darem cumprimento aos mandados de busca e apreensão, expedidos no bojo dos autos no 0700566-30.2023.8.07.0001. No endereço onde foram encontrados os denunciados EDILSON e TALISSON foram encontrados cinco aparelhos de telefone celular, um recipiente contento maconha, uma sacola plástica contendo diversas pedras de crack em um armário com roupas masculinas e, em busca veicular, foi apreendida a quantia de R$ 1294,00 (mil, duzentos e noventa e quatro reais). Na sequência, no endereço vinculado ao denunciado JOÃO VÍTOR, os agentes apreenderam lança-perfume, além de um celular e a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Na residência de LUCAS AEROLINO, por sua vez, os policiais localizaram uma porção de maconha, um dichavador contendo resquícios da droga maconha, além de uma faca, um aparelho celular e ainda a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). No tocante ao endereço vinculado ao réu CARLOS HUMBERTO, foram encontrados uma balança de precisão, quatro grandes porções de maconha, um tablete da droga maconha, um celular e a quantia de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais). Por derradeiro, na residência de IGOR, os agentes apreenderem duas porções de crack, um aparelho celular, máquina de cartão de crédito, seis munições e um revólver calibre 38. Os pacientes IGOR e JOÃO VITOR foram notificados em 21/3/2024. A defesa dos pacientes ofereceu defesa prévia em 2/4/2024. Atualmente, os autos da ação penal aguardam a apresentação de defesa prévia de outros denunciados. Em despacho proferido em 17/4/2024, o d. Juiz de 1o grau abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca de pedidos formulados pelas defesas dos réus, entre eles o pedido de relaxamento de prisão dos pacientes. No presente writ, a impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar dos pacientes IGOR e JOÃO VITOR. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 610/2023 – 11a DP, a Seção de Repressão às Drogas da 11a DP iniciou uma investigação com intuito de reprimir o tráfico de drogas na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante. Em 21/12/2023, foi desencadeada a operação policial denominada de “Último Comando”, com intuito de dar cumprimento às medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – 32 mandados de prisão preventiva e 37 mandados de busca e apreensão. Durante o procedimento, foram encontradas dezenas de porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e uma arma de fogo em diversos endereços relacionados ao grupo criminoso instalado na Vila Cauhy. Pelo que se observa das peças processuais da ação penal de origem, embora a denúncia tenha sido oferecida fora do prazo legal previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/06, o caso concreto envolve a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, em razão da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, com pluralidade de réus, o que revela certa complexidade no caso, diante dos diversos elementos de provas que foram produzidos e analisados durante a tramitação do inquérito policial. Além disso, ao que tudo indica, a análise do IP, pelo Ministério Público, também demandou certo tempo, tanto que o Parquet deixou de oferecer denúncia em desfavor de seis indiciados, por ausência de indícios de autoria. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia dos pacientes não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador